Tribunal: TJDFT
Processo: 0759035-92.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIDORA. PRÁTICA ABUSIVA. AUSÊNCIA DE ORÇAMENTO PRÉVIO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de abatimento proporcional de preço pago em contrato de prestação de serviço com devolução do correspondente sobejante. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Contrato de prestação de serviço. Cláusula abusiva. Limpeza de caixa de esgoto. Em face do que dispõe o art. 51, inciso X, do CDC, é vedado ao fornecedor direta ou indiretamente, variar o preço de serviço de maneira unilateral. Ademais, o art. 39 do mesmo CDC veda a execução de serviços sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor, ressalvadas as decorrentes de práticas anteriores entre as partes (inciso IV). O autor solicitou os serviços do réu para a limpeza da caixa de gordura, integrante do sistema de esgoto da sua residência, ao preço de R$70,00 por metro linear de sonda, equipamento específico para o tipo de trabalho. O fornecedor não apresentou um preço fixo nem estabeleceu critérios previsíveis de precificação. Ao consumidor não foi possível aferir a quantidade metragem cobrada e, ao fim do serviço, deparou-se com uma conta de R$5.180,00, correspondente a alegada utilização de 74 metros de sonda, serviço prestado em menos de um dia. Evidencia-se, pois, a violação do disposto no art. 40 e 51, inciso X do CDC. Correta, pois, a sentença que reconhece a abusividade na cobrança dos serviços.
3 – Remuneração do serviço prestado. Em suas razões, na contestação, o réu apresenta a forma como trabalha, com três trabalhadores, um caminhão e uma sonda. Ante a ausência de outros elementos é de se considerar tais como suficientes para arbitramento do valor pelos serviços prestados, estipulando-se o valor de R$1.500,00, majorando-se, pois, o valor estabelecido na sentença. Sentença que se reforma para majorar a condenação, fixando-a em R$1.500,00.
4 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.